Tribunal: TJDFT
Processo: 0702341-47.2023.8.07.0012
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CITAÇÃO. INDICAÇÃO DE NOVO ENDEREÇO DO RÉU. EXPEDIÇÃO DE MANDADO. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS COMPLEMENTARES. CUSTAS INTERMEDIÁRIAS. INÉRCIA DO CREDOR. PRECLUSÃO TEMPORAL. EXTINÇÃO DO FEITO. ART. 485, VI, DO CPC. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO, ECONOMIA PROCESSUAL E INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que, nos autos de ação monitória, extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, por ausência de interesse processual.
2. Se, após diversas intimações para se manifestar, a parte autora não recolher as custas para realização da diligência ficará caracterizada a ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular, de modo que a extinção do feito sem julgamento do mérito é medida que se impõe, nos termos do art. 485, VI, do CPC.
3. Revela-se inviável o prosseguimento do processo por prazo indeterminado, em afronta ao princípio da razoável duração do processo.
4. Recurso conhecido e desprovido.